Tribunal: TJMT
Processo: 0021761-06.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 0021761-06.2008.8.11.0041
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO
EMBARGADO: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração (id 74853492) propostos por ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO, em face da decisão de id 71854971, que rejeitou os Embargos de Declaração do id 70192480, opostos contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial id 67339972 em virtude da incidência das Súmulas 282 (inovação recursal) e 7/STJ.
O Embargante aduz, em síntese, que há contradição e omissão na decisão recorrida uma vez que: “(...) In casu, verifica-se claramente que desde o primeiro recurso de embargos de declaração oposto nos autos, o ponto rebatido por este embargante é o fato de que a Ilma. Desa. Alega que o recorrente ora embargante, somente suscitou o cerceamento de defesa, em fase de recurso especial, o que não prevalece senão vejamos (...).”
Assevera que: “(...) Ocorre que, os embargos de declaração opostos nos autos (ID no 70192477), foram exatamente nesse sentido, aduzindo que compulsando detidamente os autos, mais precisamente nos Embargos Declaratórios da Sentença a quo, (Id no 18097979) e (fls. 201/204 dos autos físicos), ou seja,diferentemente do argüido pela Douta Relatora ao analisar o recurso especial, na primeira oportunidade após a sentença, fora claramente conforme se comprova e observa que, logo na primeira página do mesmo, após insistência remissivas nas alegações finais, a questão do cerceamento de defesa em razão da qualidade do depoimento gravado por videoconferência da testemunha (Sr. Vivaldo), fora indiscutivelmente suscitada expressamente arguida conforme amplamente já demonstrado, e reproduziremos novamente anexo”.
Afirma que: “(...).Se não bastasse isso, nobre julgadora, há de se ressaltar, que na decisão (ID. 71854971), tal matéria não fora suscitada pela nobre relatora, ocasião em que a mesma apenas e tão somente se pronunciou de forma genérica acerca dos embargos, não deixando claro acerca do assunto “cerceamento de defesa”, uma vez que em diversas oportunidades, memoriais, embargos declaratórios, apelação, e outros, o assunto “cerceamento de defesa por ocasião da oitiva da testemunha Sr. Vivaldo”, foram exaustivamente refutados e conseqüentemente suscitados nos autos, não só com relação ao depoimento com o áudio totalmente incompreensível, inaudível e distorcido da testemunha, mas também, acerca do fato que à este embargante, nunca fora oportunizado o direito de inquirir a testemunha que alega ter recebido as mercadorias sem qualquer autorização do embargante, o que por certo não será admitido por Vossa Excelência, o que desde já se requer e espera.
De outra quadra, mas ainda acerca do cerceamento de defesa, ressaltase também que além da refuta do depoimento por videoconferência, a declaração confeccionada unilateralmente em cartório pela testemunha Sr. Vivaldo, após muitos anos do fato (ID no 18097477), fora refutada em enumeras peças colacionadas nos autos (ID. no 18097952, 18097967, 18097968, etc.), portanto, sem grandes esforços é notório observar que o assunto “cerceamento de defesa” seja em razão do depoimento por videoconferência, seja em razão da declaração realizada em cartório após muitos anos dos fatos, sempre foram refutadas e conseqüentemente suscitadas pelo embargante, diferentemente do argüido pela Douta Desembargadora em sua decisão, ao em nosso sentir não deve prevalecer nem, de longe, ainda mais ser decidido o presente, como recurso pela irresignação, quando na verdade o julgamento não se ateve ao fato da existência da irresignação ao todo o tempo nos autos, onde flagrante o cerceamento de defesa, enquanto nos autos, nem de longe, a recorrida cumpriu os requisitos necessários a emissão da duplicata, vez que falece a mesma, de aceite e comprovação de entrega da mercadoria, ainda tentando lesar uma viúva”.
Requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão e contradição apontadas e por consequência a admissão do Recurso Especial.
Recurso tempestivo (id 74859979).
Contrarrazões (id 76430987).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)" (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).
Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva inicial vem a ser contrariada por outra, o que não é o caso dos autos.
Entretanto, verifica-se que em nenhum momento qualquer fundamento utilizado no decisum embargado se contrapôs à sua conclusão, não desdizendo qualquer outra premissa ou dedução dele constante, não havendo contradição na decisão recorrida.
Ademais, verifica-se que o Embargante novamente reprisa os mesmos fundamentos dos Embargos de Declaração de id 70192480 e do Recurso Especial id 56014469, insistindo nas controvérsias apresentadas de que o título de crédito não teria observado os requisitos formais para aparelhar a execução, uma vez que inexistiu a relação jurídica entra as partes diante do não recebimento das mercadorias e sobre cerceamento de defesa em razão da sua ausência por ocasião da oitiva da testemunha, Sr. Vivaldo, realizada por videoconferência, não trazendo novos argumentos para que seja reformada a decisão recorrida.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Embargante, porquanto as controvérsias foram examinadas com fundamentação adequada, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, ficando demonstrado a intenção de reapreciação do conjunto fático probatório dos autos.
Além do mais, conforme já apontado a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial é precária, e contra ela cabe Agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte embargante poderá levar as questões ao exame daquele Tribunal Superior.
Com isso, inexiste qualquer contradição ou omissão a ser sanada nesta via.
Assim, pelos fundamentos expostos, os embargos de declaração são nitidamente protelatórios, devendo, portanto, ser aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento aos presentes aclamatórios e aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, do artigo 1.026 do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça